Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM.
1. O pagamento da comissão do leiloeiro incumbe ao arrematante, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC, sendo inaplicável ao caso o art. 23, §2°, do Provimento 51/TJDFT.
2. A pretensão de condenação ao pagamento de aluguel por aquele que continua na posse do bem alienado em hasta pública, em decorrência da extinção do condomínio, deve ser veiculada em ação própria, visto que o cumprimento de sentença é de cognição restrita às balizas do título exequendo, que, no caso, não contempla o pagamento da referida verba. Se não bastasse, a agravada sequer foi constituída em mora, pois ao tempo em que formulado o pedido, o mandado de imissão na posse sequer havia sido devolvido cumprido e encartado aos autos.
3. Negou-se provimento ao recurso.